Tribunal: TJDFT
Processo: 0710294-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710294-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULDA RIBEIRO DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ULDA RIBEIRO DE ANDRADE em face da r. decisão (ID. 61157191 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em face do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o seguinte fundamento, in verbis: “Em relação ao pedido de isenção de custas, o artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da pessoa natural que requer o benefício. Essa presunção, contudo, é relativa e, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o juiz poderá indeferir o pedido, conforme o parágrafo segundo do artigo 99 do CPC. No caso em tela, conforme documentos apresentados, ID 58752075 a 58752077, a parte autora demonstra que dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais. Dessa forma, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas processuais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC." Nas razões recursais, a Agravante sustenta que a assistência jurídica integral e gratuita está relacionada com a missão constitucional conferida à Defensoria Pública, conforme o artigo 134 da Constituição Federal. Esclarece que, apesar de auferir renda líquida aproximada de R$ 6.433,82 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), está com o orçamento comprometido com pagamento de prestação de financiamento de imóvel e de medicamentos para ela própria e para sua genitora. Afirma que a documentação juntada no processo principal é suficiente para demonstrar a situação de hipossuficiência pessoal. Anexou aos autos de origem declaração de hipossuficiência (ID 57536237), recibo da declaração de imposto de renda (ID 58752075) e cópia de contracheque (ID 58752077), e a estes autos o comprovante de prestação de imóvel (ID 15797047) e de gastos com medicamentos (ID 15800851). Em análise ao processo de origem, constatei que, embora a Agravante tivesse informado que não possuía conta bancária (formulário de ID 57536237), não era isso o que se extraía do contracheque dela (ID 58752077). Assim, determinei que juntasse, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 15812288). Em resposta, a Recorrente colacionou declaração de imposto de renda (ID 15916671), extratos bancários (ID 15916672), faturas do cartão de crédito (IDs 15916674, 15916675 e 15916676) e despesas com farmácia (ID 15916673). Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Conforme é possível constatar no contracheque juntado pela Agravante, ela é servidora pública aposentada, percebe salário bruto aproximado de R$ 9.788,81 (nove mil, setecentos e oitenta e outro reais e oitenta e um centavos) e líquido de R$ 6.433,82 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) (ID 58752077 do processo principal). Para comprovar a necessidade do benefício, a Recorrente demonstrou gasto mensal na fatura de cartão de crédito em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e despesas com farmácia (ID 15916673) no valor de R$ 324,97 (trezentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos) (ID 15916673), quantias que ainda são bem inferiores às de seus rendimentos mensais, o que levanta dúvida acerca da alegada hipossuficiência econômica. Acrescento que, após instada a anexar extratos de conta bancária omitida em primeira instância, porém constante de contracheque, a Agravante revelou que, mesmo após descontadas as despesas habituais, ostenta em conta corrente saldo de R$ 9.076,53 (nove mil, setenta e seis reais e cinquenta e três centavos) (ID 15916672, p. 4). A situação descrita, somada à existência de bens declarados em nome da Agravante (ID 15916671) – um imóvel no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) e um automóvel no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) – não se coaduna com o espírito da norma que garante a gratuidade de justiça. Infere-se, portanto, que a Agravante não colacionou aos autos dados objetivos capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo de origem. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator